Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-73.1990.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Por meio do despacho proferido em 11/03/2022 e constante de (ID 33318194), determinei a intimação do Distrito Federal para que se manifestasse sobre o pedido de habilitação formulado por Rita Neves da Silva Dias, viúva do impetrante Oldair Geraldo Gomes (ID 32566288). O Distrito Federal manifestou-se tempestivamente, informando “que não se opõe ao pedido de habilitação” (ID 33753616). Ante o exposto, em complemento ao despacho lançado no (ID 33318194), defiro o pedido de habilitação formulado na petição de (ID 32566288). À laboriosa Secretaria do egrégio Conselho Especial, para as providências pertinentes. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 11 de maio de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator